Tribunal: TCU
Processo: 011.017/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389185 (Objeto: Burla a concurso público em violação expressa ao comando constitucional do art. 37, inciso V, no tocante a às atribuições específicas de direção, chefia e assessoramento, em afronta ao tema 1010 do STF que veda nomeações para desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, que ocorrem no CFMV especialmente na assessoria de comunicação, assessoria técnica e tecnologia da informação e no departamento de pagamento de pessoal.Atividades burocráticas: PORTARIA 98/2023; PORTARIA No 52/2024; PORTARIA 17/2022; PORTARIA 101/2023; PORTARIA No 27/2022 e PORTARIA 9/2023.Atividades técnicas: PORTARIA 115/2023; PORTARIA 99/2023 (2 nomeados); PORTARIA No 61/2024; PORTARIA No 44/2024 e PORTARIA 19/2024Tecnologia da informação: PORTARIA No 20/2024; PORTARIA 116/2023; PORTARIA No 90/2018; PORTARIA N.o 15/2019; PORTARIA 5/2024 e PORTARIA No 43/2024 Assessoria de comunicação: PORTARIA 118/2023; PORTARIA 102/2023; PORTARIA 103/2023; PORTARIA 104/2023; PORTARIA 119/2023; e PORTARIA 18/2024. Apesar de possuir três advogados do quadro nomeou mais três advogados: PORTARIA 96/2023; PORTARIA 42/2024 e PORTARIA No 29/2022.Assim, excetuando as nomeações destinadas especificamente a direção, chefia e assessoramento propriamente ditas o CFMV desvirtua a nomeação para cargos comissionados, o que deve ser coibido e o gestor responsabilizado.)

Inteiro teor:
Acórdão 931/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades no âmbito do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), relacionadas ao não cumprimento do limite mínimo de 60% de empregos em comissão ocupados por empregados efetivos da referida entidade, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021, aplicável aos conselhos de fiscalização profissional nos termos da jurisprudência deste Tribunal; e à criação de empregos comissionados sem atribuições exclusivas e específicas de direção, chefia e assessoramento, em desacordo com o art. 2o da mesma lei, o entendimento do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário e a jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.706/MS e no Tema 1010; Considerando que a matéria versada nestes autos está integralmente compreendida no escopo da representação versada no TC Processo 007.741/2024-3 , com autos já conclusos no Gabinete do Ministro Relator Bruno Dantas; Considerando que, por racionalidade processual e em respeito à diretriz de uniformização jurisprudencial preconizada no art. 926 do Código de Processo Civil (Lei 13.150/2025), extensível a esta Corte de Contas nos termos do art. 15 da referida lei e do art. 298 do RITCU, este Tribunal tem adotado o procedimento do apensamento de denúncias correlatas ao TC Processo 007.741/2024-3 conforme decidido em relação aos processos TC Processo 002.990/2024-5 ( Acórdão 2068/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria), TC Processo 002.738/2024-4 ( Acórdão 1698/2024-TCU-Plenário , relator: Ministro Augusto Nardes), TC Processo 002.739/2024-0 ( Acórdão 1546/2024-TCU-Plenário , relator: Ministro Jorge Oliveira) e TC Processo 002.989/2024-7 ( cf despacho do relator, Ministro Vital do Rêgo, à peça 21 dos respectivos autos); Considerando, enfim, que as conclusões da AudPessoal nestes autos são consonantes com a proposta de encaminhamento formulada pela mesma unidade no TC Processo 007.741/2024-3 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) determinar o apensamento definitivo deste TC- Processo 011.017/2024-4 ao TC Processo 007.741/2024-3 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259/2014, haja vista a relação de conexão entre ambos; c) dar ciência deste Acórdão ao denunciante e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, informando que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.017/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina Veterinária. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.